Tribunal: TJDFT
Processo: 0725079-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0725079-22.2020.8.07.0016 RECORRENTE: IVONILDO DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos em agravo interno e embargos de declaração que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DA TURMA. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO ARTIGO 5o, INCISO LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto por Direcional Engenharia S/A, contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado no ID 28909199. II. Em suas razões recursais, o agravante alega que, a repercussão geral consiste na relevância econômica, política, social ou jurídica, que ultrapasse os limites subjetivos da causa sendo assim, o que se pretende demonstrar nesse tópico é a relevância jurídica da questão discutida. Conforme mencionado alhures, o douto Magistrado proferiu decisão em clara desobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça, culminando no flagrante cerceamento de defesa do recorrente, bem como na negativa da jurisdição, violando o artigo 5o,LV da CF, e artigo art. 93, IX da CF/88. III. O recorrente aduz que, restou demonstrada a ocorrência de repercussão geral da questão, não havendo que se falar no não conhecimento do recurso extraordinário. IV. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 32772424. V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto, está assentada nos seguintes fundamentos: o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. VI. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. VII. Acrescente-se que o reexame da controvérsia exigiria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, encontrando óbice na súmula n. 279/STF. VIII. Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. IX. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida. X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1405115, 07250792220208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS INEXISTENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Alega a parte autora/embargante que há obscuridade do Acórdão ao reconhecer a ocorrência de flagrante cerceamento de defesa do embargante; contradição e omissão uma vez que não houve divulgação dos votos dos vogais que seguiram o relator. A parte recorrente repete os argumentos já apreciados tanto em sede de juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário quanto em Acórdão em Agravo Interno interposto em face daquela decisão. 3. Os vícios que desafiam embargos de declaração relacionam-se aos pedidos formulados pelas partes. Se houve expresso provimento jurisdicional afastando a tese do recorrente não há que se falar em omissão ou contradição. Ademais, em posicionamentos convergentes aos da relatoria, não há necessidade de lançamento de voto escrito, a não ser para apresentar ressalvas. 4. Por fim, conforme restou consignado no acórdão 1405115, a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto, está assentada nos seguintes fundamentos: o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. 5. Diante desses fatos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO. 6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995 (Acórdão 1428685, 07250792220208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consta dos autos que foi proferida sentença no ID 23411573 para julgar improcedentes os pedidos de Ivonildo dos Santos Silva. Após ser prolatada a sentença, ele interpôs os seguintes recursos: Embargos de Declaração (ID 23411576); Recurso Inominado (ID 23411581), que teve o provimento negado; Embargos de Declaração (ID 26414733); Recurso Extraordinário (ID 28909200), cujo seguimento foi negado por esta Presidência por meio da decisão de ID 29731260; Embargos de Declaração (ID 30479673); Embargos de Declaração (ID 30814621); Agravo (ID 32192683); Embargos de Declaração (ID 33791487); e novo Recurso Extraordinário (ID 37121837) contra os acórdãos ns. 1405115 e 1428685 (negativa de provimento ao agravo de 32192683 e rejeição aos aclaratórios de 33791487). Verifica-se que a conduta do recorrente não se coaduna com a boa-fé, visto que abusa do direito de recorrer e se utiliza das mesmas alegações e fundamentos, a maior parte manifestamente incabível. Os argumentos do recorrente, insuficientes para modificar as decisões colegiadas, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo que se arrasta em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. Saliente-se que se trata do segundo Recurso Extraordinário e que não há previsão de cabimento contra acórdão proferido no Agravo Interno do art. 1.030, V, § 2o, do CPC. Frise-se que o outro apelo extremo teve a admissibilidade analisada e negada por esta Presidência. Por fim, sobre juízo de admissibilidade, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] ensina que “o preenchimento do requisito do cabimento exige que o pronunciamento seja recorrível e que o recurso interposto seja o adequado, ou seja, o recurso indicado pela lei para impugnar aquele determinado pronunciamento judicial”. Vislumbra-se, portanto, que o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER o recurso extraordinário de ID 36197668. Fica o recorrente advertido, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC, que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá configurar litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa. Publique-se. Intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.507 e 1508. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente